Tribunal: TJMT
Processo: 1081374-41.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081374-41.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[P. M. B. - CPF: 084.486.681-46 (EMBARGANTE), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (EMBARGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGADO), MATHEUS SILVEIRA PUPO - CPF: 315.393.878-44 (ADVOGADO), BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. M. B. - CPF: 084.486.681-46 (EMBARGADO), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), MATHEUS SILVEIRA PUPO - CPF: 315.393.878-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TEA. MÉTODO DIR/FLOORTIME. MANUTENÇÃO EM CLÍNICA ESPECÍFICA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL NO
PERCENTUAL DOS
HONORÁRIOS RECURSAIS. PREVALÊNCIA DO
VALOR ESCRITO
POR EXTENSO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde e pelo menor beneficiário contra acórdão que manteve sentença determinando o custeio de tratamento multidisciplinar para paciente com transtorno do espectro autista, incluindo o método
DIR/
Floortime
e a permanência na Clínica Existir, conforme indicação terapêutica.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se houve omissão quanto à obrigatoriedade de cobertura de método terapêutico específico e de manutenção do tratamento em clínica determinada, bem como qual percentual deve prevalecer diante da divergência constante do dispositivo: “20% (dezessete por cento)”.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, reconhecendo que a indicação do método terapêutico cabe ao profissional assistente e que a operadora não pode substituir a prescrição médica por critérios administrativos.

4.
A manutenção do menor na clínica em que já estabelecido vínculo terapêutico foi devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente a condição de autismo severo, a necessidade de continuidade do tratamento e os prejuízos decorrentes de sucessivas transferências impostas pela operadora.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização para renovar teses já rejeitadas no julgamento da apelação.

6.
Há erro material no dispositivo quanto aos honorários recursais, pois constou divergência entre o percentual numérico e aquele escrito por extenso, devendo prevalecer o percentual por extenso: 17% (dezessete por cento).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material e fazer constar a majoração dos honorários sucumbenciais para 17% (dezessete por cento).

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a obrigação de custeio de tratamento multidisciplinar indicado para paciente com TEA, inclusive método terapêutico específico e manutenção em clínica determinada. 2. Os embargos de declaração não são meio
adequado
para rediscutir o mérito da decisão. 3. Havendo divergência entre
o percentual
numérico e por extenso
na fixação dos honorários recursais
, prevalece o valor escrito por extenso.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 1.022, II, e 1.025; Lei nº 7.357/1985, art. 12; CDC, arts. 6º, I, 47 e 51, IV; CF/1988, arts. 6º e 227.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.171.591/RJ; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.875.838/SP; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.023.983/SP; TJMT, N.U 1005715-96.2018.8.11.0000; TJMT, N.U 1016060-19.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia

Câmara:

Trata-se
de recursos de embargos de declaração opostos
pela
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
e
pelo menor

P. M. B
.
representado por
Amanda Guia Mainardi Brito
,
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de apelação cível, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Gilberto Lopes Bussiki, MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Danos Morais n. 1081374-41.2025.8.11.0041 (ID. 364333895).

Em suas razões, a
UNIMED NACIONAL
sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro material, notadamente quanto à ausência de distinção entre a cobertura genérica de terapias multidisciplinares e a obrigatoriedade de custeio de um método terapêutico específico (
DIR/
Floortime
) e de manutenção em clínica determinada (Clínica Existir), além de apontar divergência no dispositivo do acórdão quanto aos honorários recursais, pugnando pela prevalência do percentual de 17% (ID. 366643884).

Por sua vez, o

menor
P. M. B.
aponta
a
existência de contradição e erro material no mesmo capítulo do julgado,
porém,
argumentando que a real intenção do colegiado foi fixar os honorários no teto máximo legal, devendo prevalecer o percentual numérico de 20% (ID. 366421374).

C
ontrarrazões
nos
ID
s
. 367764854
e
369043876,
pela rejeição dos embargos da parte contrária
.

Recursos tempestivos (
IDs
.
366451382

e
366767862
) e isentos de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É

o

relatório.

Inclua-se

em

pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado,
a
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
e o menor

P. M. B.
,
representado por
Amanda Guia Mainardi
,

pretendem o saneamento de erro material consubstanciado na divergência entre o numeral e o valor escrito por extenso no dispositivo do acórdão
na majoração dos honorários recursais
(
“
20% (dezessete por cento)
”
), divergindo apenas sobre qual valor deve prevalecer
,
almejando a
Operadora
embargante, adicionalmente, a integração do julgado para sanar suposta omissão quanto à obrigatoriedade legal de cobertura do método
DIR/
Floortime
e à vinculação do tratamento à clínica específica.

Do

cotejo

dos

autos,

todavia,

constato

que

os

declaratórios

comportam

parcial
acolhimento
,

devendo ser corrigido
apenas
o erro material n
o percentual de
majoração dos honorários recursai
s
, sem, contudo, alterar a conclusão do julgado
.

Vejamos.

O

a
córdão

embargado

contou

com

a

seguinte

ementa:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. PRECLUSÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MANUTENÇÃO DE CLÍNICA E MÉTODO TERAPÊUTICO. VÍNCULO TERAPÊUTICO DIR/FLOORTIME. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESOLUÇÕES DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar que operadora de plano de saúde autorize e custeie tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), sem limitações, assegurando sua permanência em clínica específica e vedando transferência sem indicação médica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de instrução probatória; e (
ii
) saber se a operadora pode restringir o tratamento indicado, transferir o paciente de clínica e negar cobertura de método terapêutico não previsto expressamente no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. A revelia decorrente da inércia da operadora, regularmente citada, impede a alegação de cerceamento de defesa, por força da preclusão, sendo legítimo o julgamento antecipado com base nas provas documentais.

4. A relação contratual submete-se ao CDC, impondo interpretação mais favorável ao consumidor, especialmente diante da hipervulnerabilidade de criança com TEA.

5. A prerrogativa de gestão da rede credenciada não é absoluta, devendo ceder diante do melhor interesse da criança e da necessidade de preservação do vínculo terapêutico, essencial ao êxito do tratamento, cuja ruptura demonstrou prejuízos concretos ao paciente.

6. As Resoluções Normativas da ANS (RN nº 539/2022 e nº 541/2022) asseguram cobertura de métodos indicados pelo médico assistente para tratamento do TEA, incluindo o método DIR/
Floortime
, afastando limitações quantitativas e restrições baseadas na ausência no rol.

7. É abusiva a negativa de cobertura ou a imposição de substituição de clínica quando inexistente alternativa apta na rede credenciada ou quando tal medida compromete a continuidade e eficácia do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A revelia decorrente da inércia da parte regularmente citada afasta a alegação de cerceamento de defesa e legitima o julgamento antecipado do mérito. 2. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar de paciente com TEA conforme prescrição médica, incluindo métodos específicos como o
DIR/
Floortime
, inclusive fora da rede credenciada, quando necessário à eficácia terapêutica, sendo vedada a interrupção ou substituição indevida do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 227; CPC, arts. 344 e 355; CDC, arts. 6º, I, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.875.838/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 13.02.2023; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.023.983/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.03.2023; TJMT, N.U 1022473-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.07.2022.

(
TJMT.
N.U 1081374-41.2025.8.11.0041,
rel. Des.
Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
28/04/2026, DJ
e
04/05/2026
)”

Pois

bem.

Não

se

olvida

que,

segundo

a

jurisprudência

do

STJ,

em

hipóteses

excepcionais,

é

possível

a

atribuição

de

efeitos

infringentes

aos

Embargos

de

Declaração,

para

corrigir

premissa

equivocada

no

julgamento,

bem

como

nos

casos

em

que,

sanada

a

omissão,

a

contradição

ou

a

obscuridade,

a

corrigenda

da

decisão

surja

como

consequência

necessária

(
AgInt

no

AREsp

2.175.102/MT).

No caso em tela,
a

UNIMED
NACIONAL

sustenta que o acórdão foi omisso ao não distinguir a obrigação de cobertura da terapia multidisciplinar da exigência de custeio de um método específico (
DIR/
Floortime
), bem como por impor a vinculação do paciente à
“
Clínica Existir
”
em detrimento da gestão de sua rede credenciada.

A insurgência, contudo, não prospera
, tendo em vista que a
omissão apta a ensejar a integração do julgado, na forma do art. 1.022, II, do CPC, é aquela que incide sobre ponto ou questão relevante que o órgão julgador deveria ter enfrentado para a escorreita solução da controvérsia
, sendo que, d
a simples leitura atenta do acórdão embargado, constata-se que a decisão colegiada foi hialina, exaustiva e expressa ao rechaçar as teses da operadora, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Com efeito, n
o que tange à obrigatoriedade do método terapêutico, o acórdão embargado foi expresso ao afastar a tese de taxatividade e a pretensa ausência de previsão legal invocada pela Apelante
, de modo que a
controvérsia não foi ignorada
, mas,
ao contrário, foi resolvida sob a ótica das Resoluções Normativas
vigentes da ANS
, conforme se vê do trecho
cristalino do aresto embargado
, embasado em jurisprudência do STJ
:

“(...)
A tese encontra-se superada e em descompasso com o marco regulatório vigente, tendo em vista que, com o advento das Resoluções Normativas nº 539/2022 e nº 541/2022, a ANS tornou obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o manejo dos Transtornos Globais do Desenvolvimento, extinguindo, ato contínuo, a limitação quantitativa de sessões, conforme se vê da redação do art. 6º, § 4º, da RN 465/2021 (alterada pela RN 539/2022), in
verbis
:

(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica, de modo definitivo, que a definição da diretriz terapêutica cabe ao médico assistente, sendo abusiva a recusa da operadora, nos seguintes termos:
(...)

(STJ.
AgInt
no REsp n. 1.875.838/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 13/2/2023, DJe 17/2/2023)
(...)

(STJ.
AgInt
no REsp n. 2.023.983/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 6/3/2023, DJe 09/3/2023) (
g.n
.)

Assim sendo, uma vez atestada pela equipe médica especializada (Dra. Aline Quintal e Dra. Viviane Quixabeira) a necessidade estrita da abordagem pelo método DIR/
Floortime
para as terapias, é defeso à operadora interferir no mérito da prescrição médica embasada em meros entraves burocráticos
.
(...)”

Da mesma forma, quanto à suposta omissão sobre a vinculação do tratamento à
“
Clínica Existir
”
, o colegiado enfrentou detidamente a tese de
“
gestão de rede credenciada
”
da
Operadora
, afastando-a diante da excepcionalidade do caso concreto
, sendo que o Colegiado
justificou a manutenção do paciente na clínica atual com base na imprescindível preservação do vínculo terapêutico do menor diagnosticado com autismo severo, diante do comprovado
“
pingue-pongue
”
assistencial imposto pela própria UNIMED
, conforme
trecho pertinente da decisão
em destaque, citando jurisprudência deste Sodalício
:

“(...)
os relatórios técnicos carreados aos autos revelam um quadro gravíssimo: a criança, com autismo nível 3 (severo) e não verbal, foi submetida a três transferências compulsórias em menos de um ano (da Clínica Mundo Azul para a Psico Desenvolvimento em agosto de 2024; desta para a Clínica Existir em maio de 2025; com nova tentativa de transferência para a Clínica
Rosaclin
em julho de 2025).

Nessas hipóteses, a literatura médica especializada é uníssona em reconhecer que, para o paciente no espectro autista, a estabilidade de rotina e a formação do “vínculo terapêutico” com a equipe multidisciplinar são
pilares do êxito clínico, sendo que, no caso concreto destes autos, a prova documental demonstra que a quebra desse vínculo, motivada pelo alegado “pingue-pongue” assistencial da Operadora, gerou regressão severa na comunicação do menor e o surgimento de comportamentos disruptivos graves.

Sobre a matéria, a jurisprudência desta Corte flexibiliza a obrigatoriedade de atendimento na rede própria para resguardar a saúde do menor, especialmente frente
à
falhas flagrantes na estabilidade da rede prestadora, conforme se vê:
(...)
(TJMT. N.U 1022473-48.2021.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19/07/2022, DJe 21/07/2022) (
g.n
.)

Assim, a ordem de manutenção do paciente na “Clínica Existir”, onde se comprovou adaptação e evolução, constitui medida necessária e escorreita para estancar os danos causados pela ineficiência gerencial da Apelante
.

(...)
”

Fica nítido, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada, com enfrentamento direto das teses defensivas
, pelo que se denota que a
pretensão da
Operadora
traduz o nítido e mero propósito de ver rediscutida, por via transversa, a matéria esgotada no julgamento que lhe foi desfavorável, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios
, conforme a firme jurisprudência do STJ nesse sentido
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, não remanescendo vício integrativo a ser sanado quanto ao mérito,
deve ser
rejeit
ada
a alegação de omissão formulada pela
UNIMED NACIONAL
.

No que concerne ao erro material apontado por ambas as partes no dispositivo do julgado
onde constou
“
20% (dezessete por cento)
”
, o vício de fato existe e comporta pronta correção
.

A
controvérsia reside unicamente em definir qual dos percentuais grafados deve prevalecer
, sendo que o

Menor
Embargante
argumenta que deve prevalecer o numeral de 20%, aduzindo que este representa o limite máximo estabelecido pelo art. 85, § 11, do CPC, o qual seria compatível com a resistência da operadora
, ao passo que
a
UNIMED
NACIONAL

defende a prevalência do valor redigido por extenso (dezessete por cento).

De fato,
a
ssiste razão à
Operadora
de saúde neste ponto
.

Isso porque o
ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio
basilar no sentido
de que, em havendo divergência entre a expressão numérica e o valor escrito por extenso, prevalece a quantia expressa por extenso.

Tal premissa é logicamente inarredável
, pois a
redação de uma quantia por
extenso demanda
maior dispêndio cognitivo, concentração e conexão corpo-mente por parte de quem a redige, mitigando sensivelmente a probabilidade de um erro involuntário (como o mero acionamento equivocado de uma tecla numérica).

Esta presunção de prevalência do extenso
inclusive
encontra expresso amparo analógico no art. 12 da Lei n
.
7.357/1985 (Lei do Cheque),
segundo o qual
:

“
Art. 12
.
Feita a indicação da quantia em algarismos
e por extenso, prevalece
esta
no caso de divergência
.
lndicada
a quantia mais de uma vez, quer por extenso, quer por algarismos, prevalece, no caso de divergência, a indicação da menor quantia.
”

Logo, t
ratando-se de princípio geral de interpretação de documentos e de redução de incertezas, a regra incide com perfeição na exegese de
comandos decisórios
, tal como
a pacífica jurisprudência deste
Sodalício em casos análogos
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO MATERIAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR NUMÉRICO E O VALOR POR EXTENSO
-
VÍCIO SANADO
-
EMBARGOS ACOLHIDOS.
(...)
2. Ao fixar o percentual do ônus de sucumbência houve divergência entre o valor da porcentagem por extenso (dois por cento) e a numérica (três por cento).

3.
Impõe-se o reconhecimento do erro material apontado, a fim de que prevaleça o valor da porcentagem por extenso, qual seja, dois por cento, haja vista ser princípio comezinho no direito que, em havendo divergência, prevalece o valor por extenso
.
”
(
TJMT.
N.U 1005715-96.2018.8.11.0000,
rel. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
,
j.
03/03/2022, DJ
e
14/03/2022)
(
g.n
.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS
-
DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR EXPRESSO POR EXTENSO E EM NUMERAL
-
PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Acolhe-se parcialmente Embargos de Declaração para sanar a omissão existente e reconhecer devida a multa por descumprimento da avença no percentual expresso por extenso
.
”
(
TJMT.
N.U 1016060-19.2021.8.11.0000,
rel. Des.
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
26/01/2022, DJ
e
27/01/2022)
(
g.n
.)

Ademais,
não procede o
argument
o
da parte autora de que o limite máximo de 20% deveria ser aplicado obrigatoriamente
, tendo em vista que a
fixação obedece a critérios de proporcionalidade (art. 85, § 2º), sendo que a majoração de 15% para 17% já traduz acréscimo razoável e adequado ao trabalho adicional em grau recursal, não se podendo presumir a intenção máxima apenas pela presença de um erro gráfico no algarismo.

Com tais considerações
, o erro material deve ser sanado para conformar o numeral ao que foi corretamente redigido por extenso:
17% (dezessete por cento)
.

Por fim, no que atine ao pedido de aclaramento para fins de prequestionamento formulado pela
UNIMED
,
de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Diante do exposto,

ACOLHO PARCIALMENTE
os recursos de embargos de declaração interpostos por ambas as partes, unicamente para sanar o erro material constante no dispositivo do acórdão embargado, sem atribuir-lhes efeitos infringentes de mérito, determinando que em sua parte final, onde constou
equivocadamente
“
20% (dezessete por cento)
”
, passe a constar a seguinte redação escorreita
,
permanece
ndo
inalterados todos os demais termos do acórdão embargad
o
:

“
Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
de 10%
para 17% (dezessete por cento
), nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026